Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. SUSPENSÃO SINE DIE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA.

1. A jurisprudência deste Tribunal entende que, celebrado acordo em ação de busca e apreensão, desaparece mora do devedor (DL 911/69, 3o, caput e § 1o) e o interesse da demanda, não cabendo a aplicação da regra da suspensão sine die existente no rito da execução.

2. Negou-se provimento ao recurso.